Tribunal: TJDFT
Processo: 0032887-48.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. SÚMULA 301 DO STJ. PRESUNÇÃO. RECUSA DO SUPOSTO PAI EM SE SUBMETER AO EXAME PERICIAL DE DNA. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de investigação de paternidade atende não apenas ao interesse do pai, mas também ao do filho, que tem direito de saber as suas origens.
2. Em ação investigatória de paternidade, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade, conforme enunciado de súmula 301, do Superior Tribunal de Justiça.
3. De qualquer sorte, conforme dogmática do art. 373, II, do NCPC, ao réu incumbe alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse segmento, nos termos do art. 375 do NCPC, é cediço que o Magistrado, na valoração das provas (art. 371 do NCPC), pode sustentar suas decisões nas regras de experiência quando tenha que enfrentar prova indiciária (indício é a circunstância fática da qual se pode inferir a ocorrência de um fato principal com certo grau de probabilidade).
4. É cediço que a prestação de alimentos deve ater-se ao binômio necessidade-possibilidade, de que trata o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
5. Os pais têm obrigação de buscar manter um padrão de vida digno aos filhos, assim, a verba alimentícia deve corresponder a uma quantia que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
6. Tratando-se de necessidade alimentar, baseada numa relação de filiação e sendo a alimentanda menor, o dever de auxílio merece ser enquadrado dentro dos valores e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.